Tribunal: TJBA
Processo: 8007708-64.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8007708-64.2024.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MATEUS MORAES DE OLIVEIRA Advogado(s): ALBERTO DE SOUSA SILVA, RAPHAEL BRITO SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO. ART 33 DA LEI N.º 11.343/06 E ART. 14 DA LEI N.º 10.826/03. NULIDADE DA PRISÃO. AFASTAMENTO. ABORDAGEM POLICIAL PAUTADA EM JUSTA CAUSA E INDÍCIOS CONCRETOS. NULIDADE DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. LEITURA DA DENÚNCIA EM AUDIÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTE PROIBIÇÃO LEGAL DA LEITURA DA DENÚNCIA ANTES DA OITIVA DAS TESTEMUNHAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS SUFICIENTES CARACTERIZADORES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DOS DELITOS. APLICAÇÃO DO REDUTOR DO §4º DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06. INVIABILIDADE. APREENSÃO DE ARMA DE FOGO E BALANÇA DE PRECISÃO ALÉM DA DROGA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. RECOMENDAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO. ISENÇÃO DA MULTA E DISPENSA DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA EXTENSÃO NÃO PROVIDO. 1 - Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Acusado contra sentença que o condenou pela prática dos crimes tipificados no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e art. 14, da Lei nº 10.826/03, em concurso material, à pena de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 590 (quinhentos e noventa) dias-multa, à razão unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato. 2 – Em suas razões de recurso, argui, preliminarmente pela nulidade da prisão do apelante, sob o fundamento de que sua foi oriunda de um procedimento ilícito. Na sequência, pugna pelo reconhecimento da nulidade da instrução processual, em virtude da leitura da denúncia para as testemunhas em sede de audiência. 3 - No mérito, pugna pela absolvição, ante a insuficiência probatória acerca da autoria delitiva, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da causa de diminuição inserta no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, bem como a isenção da pena de multa, das custas processuais, além da gratuidade da justiça, em virtude da sua situação econômica. 4 - Da análise dos depoimentos prestados em juízo, extrai-se que, em que pese a argumentação defensiva, não há falar em nulidade da prisão do acusado, uma vez que a abordagem policial ocorreu pautada em justa causa e indícios concretos, aptos a fundamentar a busca pessoal. 5 - No que se refere à arguição de nulidade em decorrência da leitura de denúncia para as testemunhas, já foi decidido pelos tribunais superiores que inexiste proibição legal da leitura da denúncia antes da oitiva das testemunhas, tendo em vista que, não havendo comprovação de efetivo prejuízo para a parte, não há falar em nulidade processual. 6 - Em âmbito meritório, da análise dos autos, vê-se que o Recorrente pugna pela absolvição sob o argumento de insuficiência probatória da denúncia no que se refere à autoria, alegando haver relevantes e profundas divergências nos depoimentos das testemunhas da acusação. 7 - Compulsando os autos, percebe-se que as provas produzidas revelam que não há dúvidas quanto à materialidade e à autoria do delito, posto que foram encontrados na posse do acusado 39 (trinta e nove) porções de cocaína, num total de 84,53g e 02 (duas) outras porções de maconha, perfazendo uma massa de 449,14g, além de 01 (uma) arma de fogo do tipo revólver, calibre 38, marca Taurus, com numeração serial obliterada e 06 (seis) munições calibre 38 e 01 (uma) balança de precisão, conforme auto de exibição e apreensão e laudos preliminares contidos no Inquérito Policial nº 8007628-03.2024.8.05.0274, bem como conforme Laudos de Exame Pericial acostados aos presentes autos, sendo corroborados pelos depoimentos judiciais das testemunhas de acusação. 8 - Relativamente ao pleito de aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, o magistrado a quo, considerando as particularidades do caso concreto, deixou de reconhecer ao apelante o benefício do tráfico privilegiado, de forma acertada. De fato, ao fundamentar a condenação, o juiz de primeiro grau destacou que, embora o acusado seja tecnicamente primário, as circunstâncias do caso — como a apreensão de arma de fogo e balança de precisão — indicam sua dedicação à atividade criminosa. 9 – No que toca à questão trazida pela Procuradoria de Justiça, referente à dosimetria da pena aplicada, observa-se que o magistrado de primeiro grau implementou a análise das circunstâncias judiciais, inclusive da natureza e diversidade das substâncias apreendidas, na forma do que estabelece o art. 42, da Lei 11.343/2006, para justificar a pequena elevação da pena além do mínimo legal, no que fixou, acertadamente, a pena base em 05 (cinco) anos e 08 (oito) de reclusão, inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa no patamar mínimo legal, não merecendo, portanto, a sentença impugnada nenhuma reforma. 10 - No que se refere ao direito de recorrer em liberdade, argumentação também ventilada pela Procuradoria de Justiça, evidenciada a prática criminosa e suficientemente demonstrada a necessidade da segregação cautelar, para garantia da ordem pública, mantém-se inalterada a sentença quanto à negativa do direito ao recurso em liberdade, recomendando-se a transferência do apelante para estabelecimento prisional compatível para o cumprimento da pena no regime fixado. 11 - Quanto ao pedido da defesa de dispensa da pena de multa fixada, inexiste a possibilidade de acolhimento, haja vista não haver previsão legal para sua isenção. Ademais, conforme disposição do art. 169 da Lei 7.210/1984, a discussão está afeta ao Juízo da Execução Penal, uma vez que a multa é integrante do preceito secundário da norma, de modo que é imperativa a sua aplicação. 12 - Do mesmo modo, no que toca à isenção do pagamento das custas processuais, bem como gratuidade da justiça, o pedido não deve ser conhecido, pois compete ao Juízo da Execução Penal aferir, no momento da execução da Sentença, a condição econômica do sentenciado, para efeito de isenção do pagamento das custas do processo 13 – Por todo o exposto, ausente, in casu, motivo plausível e concreto para modificação do decisum combatido, consigno incabível a absolvição proposta e corroboro a condenação do Acusado pelos crimes do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 e art. 14 da Lei n.º 10.826/06, mantendo-se incólume a sentença impugnada. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8007708-64.2024.8.05.0274, da comarca de Vitória da Conquista/BA, em que figura como apelante MATEUS MORAES DE OLIVEIRA e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer parcialmente o apelo e, nesta extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor.